Tribunal: TJMT
Processo: 0001135-79.2019.8.11.0008
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001135-79.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HIGOR RIBEIRO SANTOS - CPF: 039.446.591-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAKSANDRO LUSTOSA DOS SANTOS - CPF: 011.377.691-81 (APELANTE), LORRAN IANAI DA CRUZ CARDOSO - CPF: 063.327.611-13 (VÍTIMA), HIGOR RIBEIRO SANTOS - CPF: 039.446.591-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRIBUNAL DO JÚRI
.

TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
PELO
MOTIVO FÚTIL E
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
.

1.
PRELIMINAR
.

NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DESTE RECURSO
.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA SUSTENTA
A

AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL
.

ACOLHIMENTO
.

PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL
.
SENTENCIANTE NÃO RECONHECEU A AGRAVANTE COMBATIDA NAS RAZÕES

RECURSAIS
.

2.
MÉRITO
.

IRRESIGNAÇ
ÃO
DEFENSIVA
.

1.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO
À
PROVA
DESTES
AUTOS NO QUE CONCERNE
AO RECONHECIMENTO
DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO
RECURSO QUE DIFCULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
QUALIFICADORAS EVIDENCIADAS PELO ELENCO PROBATÓRIO PRODUZIDO
.
OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS
.
PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS
.
SOBERANIA DOSVEREDITOS
.

3.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. E, NA PARTE
CONHECIDA
,

DESPROVIDO.

1
.

As teses de fixação da pena-base no mínimo legal e de afastamento da agravante prevista no art.
61, II,
c
, do Código Penal
, foram as medidas adotadas pela sentenciante, carecendo, pois,
o apelante, de
interesse recursal
com relação aos
referidos pleitos.

2
.

A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando restar absolutamente contrária ao contexto probatório existente
n
os autos, de forma que, não sendo essa excepcionalidade verificada, na espécie, deve ser mantida irretocável a condenação do apelante por homicídio qualificado
tentado
, porquanto a
s
qualificadora
s
descrita
s
não se mostrara
m
manifestamente improcedente
s
, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos seus veredictos (art. 5°, XXXVIII,
c
, CF/88).

3
.
Recurso parcialmente conhecido. E, na parte
conhecida
, desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda
Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jaksandro
Lustosa
dos
Santos
, contra a sentença prolatada pelo Juízo
da

3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres
/
MT
que, nos autos da Ação Penal n.
0001135-79.2019.8.11.0008
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à pena de
9
(
nove
) anos
e 4 (quatro) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
tentativa de
homicídio qualificado pelo
motivo fútil e
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º,
I
I e
IV,
c/c art. 14, II,
do Código Penal).

O
apelante
,

nas razões
recursais

encontradiças

n
o ID
151650369
,
postula
: (i)
a

anulação
do julgamento
da Corte Popular
,

por entender que
os
jurados
,

ao
reconhecer
e
m as qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,

decidiram de forma

manifestamente
c
ontrária às provas
destes
autos
;
e,
subsidiariamente, (
ii
) a exclusão da valoração negativa dos elementos octogonais referentes à culpabilidade,
às
circunstâncias e
a
os motivos do crime
;
(
i
ii
) o redimensionamento do
quantum
de aumento referente a cada circunstância judicial valorada negativamente; e

(
i
v
) o decote da agravante prevista no
art. 61, II,
c,
do Código Penal
.

Nas contrarrazões vistas no ID
151650372
, o Ministério Público postula o desprovimento do
presente
recurso.

Nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
169399661
, opin
a
pelo parcial conhecimento
deste recurso
, tendo em vista a ausência de interesse recursal dos pedidos atinentes à dosimetria
.

E
, na parte remanescente, pelo
seu desprovimento.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, determino a intimação da Defensoria Pública de todos os atos do processo, nos termos do art. 128, I da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR deduzida pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

Não conhecimento parcial deste recurso em razão da
ausência de
interesse recursal

A
Procuradoria-Geral de Justiça postul
a
, preliminarmente, o não conhecimento parcial deste recurso, ao argumento que
não há interesse recursal com relação ao
s
pedido
s

concernentes à revisão da dosimetria.

Tem razão
a
parecerista deste
processo
.

Isso porque, na decisão que se vê no ID
151650361,

a
magistrad
a fixou a pena-base no mínimo legal
;
e, ao contrário do sustentado nas razões
recursais
, não reconheceu a agravante
prevista no art. 61, II,
c
, do Código Penal

(
à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido
)
.

Logo, é forçoso reconhecer a ausência de interesse recursal

quanto ao
s pleitos de
revisão da dosimetria, em razão da patente ausência de interesse recursal.

Destarte,
a
preliminar
deve ser
acolhida
.

MÉRITO

A exordial acusatória,
constante no
ID
151650279
,

p.
1
-
3
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

Consta nos autos que no dia 24.02.2018, por volta das 21h00min, em frente
a
escola XV de
Outubro
, na rua Gustavo Henrique
Oenning
, Bairro
Maracnã
, no município de Barra do Bugres/MT, os
denunciados ,
de maneira consciente e voluntária, tentaram matar a vítima
Loran

Ianai
Cruz Cardoso, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em conformidade com o prontuário
nédico
(
fls
: 07).

Conforme restou apurado, na data dos fatos, a guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência nas proximidades da escola estadual
XV de
Outubro
, no qual, segundo as informações haviam efetuado disparos de arma de fogo em dois indivíduos. a guarnição se deslocou até o local, ao se aproximarem foi verificado que havia uma
vitima
caída ao solo.

Apurou-se que, no dia 24 de fevereiro de 2018, a vítima estava em um ponto de ônibus com um amigo chamado Weverton, quando os denunciados se aproximaram em uma moto
bis vermelha
, no instante que
Weverton
percebeu que se tratava da pessoa de
Jacksandro
, imediatamente correu e gritou para a vítima “corre por que é o Jack”. Ao tentar fugir a bermuda da vítima ficou presa na cerca do muro da escola
XV de
Outubro
, o que tornou impossível a sua defesa, visto que já estava machucado, momento em que
Jacksandro
desceu da moto e começou a atirar e em seguida desferir
golpes com o capacete na vítima.

Narra ainda o caderno investigativo que a vítima, foi socorrida e encaminhada até a unidade hospitalar existente nesta cidade e comarca, motivo pelo qual recebeu atendimento médico de modo rápido e adequado a impedir a morte pretendida pelos denunciados.

Restou ainda evidenciado que os denunciados atuaram em razão de motivo torpe, consistente em vingança decorrente de brigas de facções criminosas.

[...].

A
materialidade do homicídio
qualificado
tentado
descrito na denúncia encontra-se comprovada e sequer foi alvo de impugnação neste recurso
.

E, no que diz respeito
à autoria, o apelante argumenta que o seu julgamento foi contrário à prova
destes
autos, pois entende que não fo
ram
comprovado
s
o
motivo fútil e o
emprego d
e recurso que dificultou a defesa do ofendido na
prática delitiva.

Antes de entrar no exame d
este
recurso, é imperioso consignar que, s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete,

em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado,
deixou esclarecido
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio
encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destac
amos

Na mesma linha intelectiva
, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
,
do Código de Processo Penal,
assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal.
1 ed. v. IV. Campinas
:
Bookseller
, 1997, p.233).
Destaca
mos

E
,
o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando caso similar ao discutido nesta irresignação
,
firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do
contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23
.
03
,
2021
e publicado no

DJe

de
29
.
03
.
2021)

Destac
amos

Resta claro, pois,
tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII
,
da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados
não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos,
na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso em debate, infere-se que há provas neste
s

autos
para dar respaldo à decisão dos jurados, que condenou o apelante pela prática do homicídio
tentado
em comento, reconhecendo a incidência da
s
qualificador
as
atinente
s ao motivo fútil e
ao
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, como se infere da leitura do
s quesitos
5º

e 6
º
da votação no
j
úri (
ID
151650362
,
p.
20
).

Isso
porque
,
embora a defesa sustente que o reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente contrário às provas dos autos
,
extrai-se
destes autos
que o
c
orpo de
j
urados afastou a
referida
tese defe
nsiva
e

acolhe
u
a
versão
apresentada pel
a acusação que
e
ncontra amparo nas provas
produzida
s
.

Com efeito
, a vítima em ambas as fases da persecução criminal, confirmou que o apelante praticou o crime, destacando que o motivo do crime foi a rivalidade entre facções rivais, tendo em vista que
ele [apelante]

integra a organização criminosa
conhecida como “C
omando
V
ermelho
”
, bem como descreveu o modo de execução que caracterizou o recurso que dificultou
a
defesa
do ofendido
.

A propósito, veja-se a transcrição deste
s
trecho
s
do depoimento prestado pela vítima na fase policial:

[...] QUE
logo chegaram
HARRY POTTER
e
JACK
ambos estavam em uma moto bis vermelha; que alega o declarante
que ambos os sus
peitos encostaram a moto seu am
i
g
o WEVERTON desceu da bicicleta e saiu correndo com o seu filho no colo e gritou para o declarante “CORRE POR QUE É O JACK”;
QUE
o declarante saiu correndo em d
ir
e
ção a escola XV de Outubro e ao tentar pular o muro da escola, sua bermuda ficou presa na cerca;
QUE
nesse momento os suspeitos deram a volta com a moto;
QUE
o suspeito HARRY POTTER estava pilotando a moto e o suspeito JACK fez uma 4 (quatro) disparos e que o suspeito Jack ainda agrediu com o capacete na região da costa e lhe acertou 3 (três) vezes
; que afirma o declarante que durante as agressões o outro suspeito HARRY POTER gritava “acerta na cabeça” dele, mas o suspeito JACK disse, acabou a bala”;
QUE
o declarante estava o tempo todo consciente e conseguiu visualizar de perto o JACKSANDRO retirando o capacete para lhe agredir e o HARRY POTTER permaneceu na moto(...)
QUE
relata o declarante que é membro do PCC e que os suspeitos são do COMANDO VERMELHO e que ambos tem rixa
;

[...]
(
Loran

Ianai
da Cruz Cardoso
,
trechos do seu
depoimento extrajudicial,
visto no
ID
151650279
,

p. 30
-
32)
Destacamos

Além disso, a
o ser ouvi
do
e
m juízo
, tanto na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, quanto em plenário, o ofendido confirmou
a versão apresentada em sede extrajudicial
.

A policial civil

Evely

Karinne
Neves Silva
, responsável pela apuração do delito, relatou em juízo
os
procedimentos investigativos que culminaram na identificação do apelante e nas circunstâncias do crime, aduzindo que os elementos de investigação concluíram que o crime doloso contra a vida foi motivado por uma
disputa de facções criminosas
, consoante se infere destes trechos do depoimento d
a
aludid
a

testemunha
:

Promotor
:
Você
se lembra desses fatos?

Testemunha
:
O
que eu me recordo é que, após a gente tomar conhecimento do boletim, que o
Loran
tinha sofrido a tentativa de homicídio por disparos de arma de fogo, a gente foi atrás, pesquisou, e constatamos que
tratava-se
de uma rixa de facções, o CV de um lado e o PCC de outro, e o que deu origem a essa tentativa foi que o ERICK,
José Ildo
e
Loran
, simpatizantes do PCC,
efetuaram
disparos na casa do
Jacksandro
. E aí, também disputa de pontos de droga, de território, começou o comando vermelho a perseguir os simpatizantes do PCC. e
ai

nessa
data o
Jacksandro
, juntamente com o Igor, em uma motocicleta,
uma bis
segundo o próprio
Loran
, depois ele reconheceu o
Jacksandro
e o Igor, efetuaram aproximadamente 4 (quatro) disparos no
Loran
.

Promotor
:
Ele
reconheceu o Igor e o
Jacksandro

Testemunha
: Isso, foi apresentado fotografias do
Jacksandro
na hora e o Igor ele reconheceu depois.

Promotor
:
Por
acaso a vítima comentou que os autores retiraram o capacete para reconhecer:

Testemunha
:
Um
deles sim, retirou o capacete.

Promotor
:
Você sabe
me dizer qual era a situação de saúde dessa vítima?

Testemunha
: Exatamente agora eu não me recordo com certeza.

Promotor
: Quando ele recebeu os disparos ele estava tentando fugir?

Testemunha
: Pelos relatos dele, estava ele e o José Ildo andando próxima a escola XV de
Outubro
. Então acredito que não estavam tentando fugir, estavam andando tranquilamente.

(
Evely

Karinne
Neves Silva, trechos do depoimento judicial,
constante no relatório de mídias
, visto no

ID
151650322,
p. 2)

Ademais, verifica-se do
boletim de ate
ndimento de urgência e emergência que o ofendido
foi
alvejado com

4 disparos de arma de fogo, sendo
que
1
projetil atingiu
o tórax – 7º espaço intercostal – e outros três nas pernas;
de modo que
,
concatenando as provas acima reproduzidas, fica demonstrada a frieza
e as circunstâncias da
c
onduta perpetrada pelo apelante
.

Desse modo, não resta dúvida de que os jurados entenderam que
o apelante
agiu por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, razão pela qual, não se pode falar que a decisão é manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução e em plenário, pois,
o
Conselho de Sentença, dotado de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à sua cognição, considerou m
ais coerente a tese da acusação
.

E tais assertivas têm consistência,
porque
existem

nestes
autos provas que demonstram que o apelante
tentou
ceif
ar
a vida da vítima
por motivo
fútil e

sem que esta tivesse a oportunidade de se defender, razão pela qual, de forma coerente e acolhendo a versão que julgaram mais verossímil, os jurados acabaram por reconhecer a
s
qualificadora
s
do
motivo fútil e do
recurso qu
e dificultou a defesa da vítima.

A
demais
, não se pode olvidar que
o Conselho de Sentença
tem
ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, sem necessidade de fundamentação ou de acompanhar qualquer entendimento doutrinário ou jurisprudencial.

Por conseguinte,
não há nulidade no fato de

o corpo de jurados ter considerado
a forma de execução, mediante utilização de motocicleta para a abordagem com o posterior disparo de arma de fogo, em momento em que a vítima estava com a capacidade de locomoção reduzida,

caracteriza
o
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
;
bem como que a
motivação decorrente da disputa de facções criminosas
configura motivo fútil,

razão pela qual responderam positivamente ao
s

quesitos
5
º
e 6º
do termo de votação (ID
151650362
, p.
20
)
.

Dessa maneira, não merece prosperar a alegação do
apelante
,
segundo a qual a
deci
são dos jurados
é contrária às provas existentes neste
s

autos
, pois, como visto anteriormente, o Conselho de Sentença, dotado de soberania na interpretação dos fatos levados à sua cognição e na análise das provas produzidas durante a persecução penal, considerou mais coerente: a versão da acusação, rejeitando a tese defensiva, como lhe é facultado pelo princípio da íntima convicção, devendo, por conseguinte,
permanecer intacta sua condenação pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º,
I
I
e
I
V
, do Código Penal.

Posto isso,
em sintonia

com o parecer ministerial,

acolho a preliminar da Procuradoria-Geral de Justiça e não conheço em parte este recurso
, em decorrência da falta de interesse recursal. E, na parte conhecida,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Jaksandro
Lustosa
dos
Santos
,

mantendo
inalterad
a
a decisão da Corte Popular da Comarca
de Barra do Bugres
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023